Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. OMISSÃO. VERIFICADA. REGIME INICIAL. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. ADEQUADO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Entretanto, realizada análise negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.
IV – Embargos acolhidos.